Tribunal: TJPA
Processo: 0806146-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806146-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: JOSAFA CAMILO DIAS, MARIA DILZA PEREIRA DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Ao contrário do que afirmam os agravos, o tipo de exploração realizado na área em litígio se trata de exploração minerária, isto porque o referido imóvel está sendo destinado para o Projeto Níquel Vermelho, como bem pontuado pelo douto juízo, e este projeto tem como objetivo explorar e operar em largo escalão, níquel-cobalto.
II-
A partir da Emenda Constitucional, foram retirados dos dispositivos, que envolvem litígios referentes a reintegração de posse, os termos referentes a mineração. Sendo assim, fica impossibilitada a utilização da referida Lei Complementar Estadual com o fito de fixar às Varas Agrárias a competência para julgar as questões ligadas a política minerária.
III-
A tramitação da presente demanda em vara que é incompetente, poderá corroborar em diversos prejuízos a agravante, havendo a possibilidade de nulidade e inclusive não convalidação dos atos decisórios.
IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
para que seja suspensa a decisão que determinou a remessa dos autos a Vara Agrária de Marabá, devendo permanecer e ser julgada na Vara Cível de Canaã dos Carajás.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por

VALE S.A.
em face da decisão proferida por Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar, nos autos do Processo nº 0002965-08.2016.8.14.0136, em face de
JOSAFA CAMILO DIAS
e
MARIA DILZA PEREIRA DE FRANCA
.

A decisão agravada declinou de sua competência para a Vara Agrária, afirmando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinou que compete a referida Vara julgar as questões relacionadas a áreas destinadas ao Projeto Níquel Vermelho, e que de igual modo ocorre com todas as questões que envolvam litígios coletivos por posse ou propriedades rurais, afirmando ainda que não se pôde identificar se no caso em tela se trata efetivamente de projeto de mineração, fator esse que fixaria a competência para a Vara de Canaã dos Carajás.

Irresignada, a agravante afirma que a decisão foi incorreta, pois a Vara Agrária é incompetente para julgar a presente demanda, e caso a referida Vara proceda com o julgamento, irá violar o devido processo legal, bem como o direito de defesa e o juiz competente.

Afirma ainda, que apesar de estar localizado em área rural, trata-se de um imóvel destinado a atividade minerária, não sendo, portanto, um imóvel rural, devendo ser julgada a lide pela Vara de Canaã dos Carajás.

Por fim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, e ao final, o provimento do recurso.

A liminar foi deferida.

Contrarrazões ID Num. 6219288
.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 294
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...)

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo não estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos:

Em análise dos autos, verifico que ao contrário do que afirmam os agravos, o tipo de exploração realizado na área em litígio se trata de exploração minerária, isto porque o referido imóvel está sendo destinado para o Projeto Níquel Vermelho, como bem pontuado pelo douto juízo, e este projeto tem como objetivo explorar e operar em largo escalão, níquel-cobalto.

Com efeito, as comprovações acerca do acima referido vieram aos autos de maneira clara e notória e, a apresentação ou não de documentos de propriedade não induzem a impossibilidade de demonstração de tal atividade, a fim de verificar a competência do Juízo para análise e julgamento da demanda.

Outrossim, deve-se pontuar, eis que de extrema necessidade para o caso dos autos, que acerca deste tema (conflito de competência), a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal firmou entendimento no dia 08.04.2019, a partir do voto divergente do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que a área, a qual visa-se reintegração de posse é objeto de exploração mineral, razão pela qual sua análise e julgamento é de competência da Vara Cível de Canaã dos Carajás, conforme a seguir:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-12)

Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”, dispunha da seguinte forma:

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

Entretanto, com o advento da Emenda Constitucional nº 30, de 20.04.2005, e seguindo o que dispõe o
caput
do Art. 167, alínea “b” da Constituição Estadual, houve uma importante alteração em seu texto legal:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para
questões agrárias
.

§ 1º.
Omissis.

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Portanto, a partir da Emenda Constitucional, foram retirados dos dispositivos, que envolvem litígios referentes a reintegração de posse, os termos referentes a mineração. Sendo assim, fica impossibilitada a utilização da referida Lei Complementar Estadual com o fito de fixar às Varas Agrárias a competência para julgar as questões ligadas a política minerária.

No que diz respeito ao requisito
perigo de dano
, entendo restar preenchido de igual modo, isto porque a tramitação da presente demanda em vara que, ao menos neste prévio momento, é incompetente, poderá corroborar em diversos prejuízos a agravante, havendo a possibilidade de nulidade e inclusive não convalidação dos atos decisórios.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para que seja suspensa a decisão que determinou a remessa dos autos a Vara Agrária de Marabá, devendo permanecer e ser julgada na Vara Cível de Canaã dos Carajás.

É o voto.

Belém, de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/03/2022